Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. E, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a análise de alegado excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade é situação excepcional, sendo possível apenas quando tal circunstância for evidente.
2. Ao contrário do afirmado pelos recorrentes, alegado excesso à execução por cobrança do débito de forma diferente do que definido no título, a toda evidência, demanda dilação probatória e deve ser discutido em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, §2o, III do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.